Tribunal: TJDFT
Processo: 0727014-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. CESSÃO DE DIREITOS. AERONAVE. NECESSIDADE DE ABATIMENTO DE VALORES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Quem emite título com valor certo é porque reconhece ser devedor do mesmo, independentemente de estar ou não vinculado a contrato. O contrato apenas excluiria ou diminuiria o valor (não cumprimento ou cumprimento parcial), mas não retira a eficácia do documento de crédito.
2. A glosa determinada recompõe a situação anterior, sob pena de abrigar-se caso de enriquecimento sem causa.
3. Recursos desprovidos. Sentença mantida.